Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Dolo. Inexistência.
1 – A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
2 – Sem provas suficientes de que o réu adquiriu veículo e motor que sabia ou deveria saber ser de origem ilícita, no exercício de sua atividade comercial, deve ser mantida a absolvição do crime do art. 180, § 1o, do CP.
3 – Apelação não provida.